Tribunal: TJDFT
Processo: 0708360-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. CRIME DOLOSO. ARTIGO 52 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INQUÉRITO ADMINISTRATIVO HOMOLOGADO. SANÇÃO DECORRENTE DO PORTE DE DROGAS. PUNIÇÃO PELA FALTA GRAVE. DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA. MATERIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A falta grave consistente na posse de droga para consumo pessoal (artigo 28 da Lei 11.343/2006) ficou devidamente comprovada pelas declarações prestadas pelos policiais penais e pelo laudo pericial que atestou trata-se de substância entorpecente.
2. Os depoimentos prestados por policiais penais, no exercício de suas atribuições, são dotados de fé pública e podem ser empregados para lastrear a conclusão pela autoria e materialidade de falta grave.
3. Não há que se falar em desproporcionalidade entre a possível sanção criminal advinda do porte de drogas e aquela decorrente do reconhecimento da falta grave, pois o artigo 28 da Lei 11.343/2006, apesar de ter estabelecido sanção diversa da restritiva de liberdade, não descriminalizou o porte de drogas para consumo pessoal. Ademais, a prática do crime dentro do estabelecimento prisional é mais grave, pois vulnera a disciplina essencial ao ambiente carcerário e as normas internas afeitas.
4. Recurso desprovido.